Tribunal: STF
Processo: RE 1268351
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Município de São Gonçalo/RJ contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, está, no ponto objeto de impugnação, assim ementado:
    “Guarda municipal. São Gonçalo. Adicional de produtividade de trânsito. Instauração de IRDR pela Seção Cível deste TJRJ. Adicional de risco de vida. Caráter genérico.
    (...). Concessão parcial da ordem em relação ao adicional de risco de vida. Suspensão do julgamento em relação ao adicional de produtividade até julgamento do IRDR.” (grifei)
    A parte recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo, que incidem, na espécie, os enunciados constantes das Súmulas 279/STF e 280/STF, que assim dispõem:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido em sede recursal extraordinária, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    Observo, ainda, que a questão ora em exame foi decidida com base no direito local (Lei municipal nº 50/91), sem qualquer repercussão direta no plano normativo da Constituição da República, configurando, por isso mesmo, situação que inviabiliza, por completo, por efeito do que dispõe a Súmula 280/STF, a possibilidade de utilização do recurso extraordinário.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o Tribunal “a quo”, ao proferir a decisão questionada, fundamentou as suas conclusões em aspectos fático-probatórios e em interpretação de direito local:
    “Na ocasião, o Órgão Especial entendeu que o adicional de risco de vida é concedido indistintamente a todos os guardas municipais, o que demonstra seu caráter genérico e remuneratório, salientando que o único requisito para a sua percepção é estar em efetivo exercício do cargo, não havendo sequer a necessidade de o servidor estar desempenhando sua função em condições potencialmente danosas a sua vida ou saúde (parágrafo único, do art. 90, da Lei Municipal nº 50/91).
    O colegiado afirmou, ainda, tratar-se de reajuste disfarçado, não havendo óbice legal à sua incorporação definitiva aos vencimentos dos servidores da ativa, sendo prescindível a edição de lei nesse sentido. Salientou que a Lei Municipal nº 50/91, com redação conferida pela Lei Municipal nº 376/2011, reconhecendo essa natureza genérica do adicional de risco de vida, prevê expressamente sua inclusão aos proventos de aposentadoria dos servidores.
    Registrou, ainda, que a própria autarquia previdenciária municipal reconheceu a feição genérica da gratificação quando do exame do processo administrativo nº 001926/12, na medida em que entendeu pela incidência dos descontos previdenciários sobre o adicional de risco de vida.
    .......................................................................................................
    Por tais fundamentos, voto no sentido de conceder parcialmente a segurança para determinar a incorporação do adicional de risco de vida aos vencimentos do impetrante, conforme incidente de uniformização da jurisprudência nº 0054954-69.2015.8.19.0000, suspendendo o julgamento em relação ao adicional de produtividade, conforme preconiza o artigo 313, IV, do CPC, em razão da instauração do IRDR nº 0023484-83.2016.8.19.0000.”
    Impõe-se registrar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte que versaram matéria idêntica à veiculada no caso em exame (RE 1.178.530/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – RE 1.184.954/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN – RE 1.187.696/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.).
    É importante referir, finalmente, no que se refere à alegada transgressão ao postulado constitucional que impõe ao Poder Judiciário o dever de motivar suas decisões (CF, art. 93, IX), que o Supremo Tribunal Federal – embora sempre enfatizando a imprescindibilidade da observância dessa imposição da Carta Política (RTJ 170/627-628, v.g.) – não confere a tal prescrição constitucional o alcance que lhe pretende dar a parte ora recorrente, pois, na realidade, segundo entendimento firmado por esta própria Corte, “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RTJ 150/269, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – grifei).
    Vale ter presente, a propósito do sentido que esta Corte tem dado à cláusula inscrita no inciso IX do art. 93 da Constituição, que  os precedentes deste Tribunal desautorizam a abordagem hermenêutica feita pela parte ora recorrente, como infere-se de diversos julgados (AI 529.105-AgR/CE, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – AI 637.301-AgR/GO, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – AI 731.527-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – AI 838.209-AgR/MA, Rel. Min. GILMAR MENDES – AI 840.788-AgR/SC, Rel. Min. LUIZ FUX – AI 842.316-AgR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX – RE 327.143-AgR/PE, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, v.g.), notadamente daquele, emanado do Plenário do Supremo Tribunal Federal, em que se acolheu questão de ordem para reafirmar essa mesma jurisprudência no sentido que venho de expor:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os  fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”
    (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida no apelo extremo pela parte recorrente revela-se processualmente inviável.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se de processo de mandado de segurança (Súmula 512/STF e Lei nº 12.016/2009, art. 25).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator